Tribunal: TJDFT
Processo: 0727419-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. REQUISITOS DO ART. 524 DO CPC ATENDIDOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DÍVIDA ILÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. JUROS DA MORA. TERMO INICIAL. DATA DO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA PERICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCUMBENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, no qual o juízo a quo deferiu em parte a impugnação apresentada pela agravante. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do excesso de execução, para dar total provimento da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.2. Argumenta ter sido omissa a decisão agravada no tocante ao não cumprimento pelos agravados do art. 524 do CPC. Aduz não ter sido apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do crédito e por essa razão a petição inicial do cumprimento de sentença é inepta. 1.3. Ressalta que os juros de mora desde o vencimento da obrigação só são cabíveis quando se trata de dívida líquida, com vencimento certo, não sendo o caso dos autos. Aduz não ser possível postular o recebimento de aluguéis, os quais sequer haviam sido arbitrados, tendo sido fixados apenas no laudo pericial. 1.4. Sustenta que, na fase de conhecimento, foi acordado que os honorários periciais seriam repartidos entre as partes, considerando o aproveitamento do laudo para ambas as partes.
2. Da inépcia do cumprimento de sentença. 2.1. A planilha apresentada pelos agravados indica que os acréscimos de juros e correção monetária da planilha foram elaborados segundo os índices divulgados no “sítio web” do TJDFT”. O índice da tabela disponível no sítio do TJDFT é o INPC, conforme reiterado na petição de ID 196239786. Ademais, consta indicação da taxa de juros de 1% ao mês. 2.2. Precedente deste TJDFT: “(...) 1. O art. 524 do Código Processo Civil - CPC determina que o requerimento de cumprimento de sentença será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, com a indicação do índice de correção monetária adotado e dos juros aplicados e as respectivas taxas. 2. Na hipótese, a planilha apresentada pelo exequente indica que, para correção monetária, foi utilizado o índice da tabela disponível no sítio do TJDFT, que é o INPC. Além disso, há indicação da taxa de juros aplicada e sua periodicidade. Também estão discriminados os cálculos da multa e dos honorários advocatícios, com as respectivas bases de cálculo. 3. Assim, a planilha atende aos requisitos previstos no art. 524 do CPC. Foi equivocada a extinção do feito. 4. Recurso conhecido e provido.” (07191222720218070009, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 02/05/2023). 2.3. Desse modo, no referido ponto, a decisão deve ser mantida, porquanto a planilha apresentada pelos agravados atende ao disposto no art. 524 do CPC.
3. Do excesso de execução (juros de mora – dívida ilíquida). 3.1. O termo inicial para incidência dos juros de mora se dá quando há liquidez da obrigação. Sendo líquida a obrigação, os juros de mora incidem a partir do seu vencimento, nos exatos termos do art. 397, caput, do Código de Civil de 2002. No caso dos autos, contudo, cuida-se de obrigação ilíquida, apurada por meio de laudo pericial. 3.2. Os juros de mora se prestam à punição por eventual atraso de pagamento pelo devedor. Assim, dependendo da sentença de liquidação, os juros de mora somente deverão incidir após o transcurso do prazo da intimação do executado para efetuar o pagamento. 3.3. Na hipótese, considerando a impossibilidade do pagamento, em por se tratar de procedimento no qual mostra-se indispensável a Liquidação de Sentença, o termo inicial dos juros da mora deve ser a data da intimação para o cumprimento voluntário.
4. Dos honorários periciais. 4.1. Em relação aos honorários periciais, a controvérsia consiste em saber se devem ser suportados integralmente pela agravante ou se devem ser divididos proporcionalmente em sede de cumprimento de sentença. 4.2. A coisa julgada decorre diretamente do esgotamento ou dispensa das vias recursais, tornando definitiva a decisão de enfrentamento da questão principal do processo. 4.3. Nesse contexto, a questão levantada pela agravante já foi decidida pelo juízo a quo na oportunidade do julgamento dos autos do processo de conhecimento n. 0719484-24.2019.8.07.0001, cuja decisão transitou em julgado no dia 06/12/2022. 4.4. Portanto, de acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, é “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 4.5. Não se aplica ao caso dos autos o artigo 95 do Código de Processo Civil, porquanto já se conhece a parte sucumbente da fase de conhecimento e quem deve arcar com as custas processuais adiantadas. 4.6. Assim, definidos o vencedor e o vencido por decisão transitada em julgado em ação de conhecimento, é consectário lógico a atribuição do pagamento da verba honorária pericial na fase de cumprimento de sentença ao sucumbente.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.